Tribunal: STF
Processo: ARE 1285989
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA COMPLEMENTAR. DATA INICIAL DE PRAZO RESGATE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. VALOR DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA COTA-PARTE DA MULTA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão reduziu o valor da multa aplicada em desfavor do INCRA para R$ 20.000,00 a ser rateada entre os exequentes, em razão da demora na emissão de Títulos da Dívida Agrária (TDA) complementar definidos em título judicial, bem como manteve a data de lançamento dos referidos títulos a partir de 1º de julho de 2013 (data dos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo) a fim de evitar maior desgaste processual.
    2. O STJ possui entendimento de que: ‘prazo para o resgate do Título da Dívida Agrária complementar, oriundo de aumento da indenização fixada por sentença judicial, tem como termo inicial a data da imissão provisória na posse, em observância à disposição constitucional que estabelece o prazo máximo de 20 (vinte) anos para pagamento da indenização (art. 184 da CF), de forma que esses títulos devem ser emitidos com a dedução do tempo decorrido entre a data do depósito inicial e a do seu lançamento’.
    3. Os TDA's complementares foram lançados a partir de 1º de julho de 2013, data dos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, restando desprezado o entendimento jurisprudencial definido pelo STJ e, portanto, necessitam ser retificados para adotar como termo inicial a data da imissão provisória na posse a fim de assegurar ao desapropriado, ora agravante, o mesmo proveito que teria se a obrigação fosse cumprida de forma espontânea, fazendo com que o INCRA não seja beneficiado em razão de ter efetuado a avaliação incorreta da terra na época em que realizou a desapropriação.
    4. A restauração da multa por descumprimento, no valor de R$ 20.000,00 por mês, a incidir durante o interstício de dezembro de 2015 a junho de 2017, revela-se excessiva para o presente caso, uma vez que a quantia a ser executada decorrente da referida multa (obrigação acessória) se distancia demais dos valores emitidos nos TDA's (obrigação principal), avaliados em R$ 59.803,69, evidenciando a desproporcionalidade da medida.
    5. Embora o agravado aponte dificuldades procedimentais que retardaram o cumprimento da determinação judicial, verifica-se que houve tempo suficiente para que fossem adotadas as medidas necessárias para a emissão dos citados títulos, emitidos tão somente após o transcurso de mais de 1 ano da definição da multa, o que legitima a readequação da sanção em patamar razoável a fim de que possa corresponder ao desrespeito ao comando judicial e ao prejuízo suportado pelo agravante, devendo ser fixado o valor da cota-parte da multa a ser executada pelo agravante em R$ 20.000,00, satisfazendo a pretensão deduzida nos autos, de acordo com critérios de razoabilidade.
    6. Agravo parcialmente provido para determinar que os Títulos da Dívida Agrária complementar tenham como termo inicial para prazo de resgate a data da imissão provisória na posse, bem como para fixar o valor da cota-parte da multa devida ao agravante em R$ 20.000,00” (pág. 57 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 113-117 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 184, caput, e § 4°, da mesma Carta. 
    O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido
    “[...] deixou de observar que o art. 184 da Constituição Federal não estabelece que a indenização nas ações de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária, deva ser paga integralmente no prazo máximo de vinte anos. Não existe previsão constitucional de que a indenização total deve ser paga no interstício de vinte anos a partir da primeira emissão, do ajuizamento da ação ou da imissão de posse. 
    Pelo contrário, aquele dispositivo estipula tão somente que não haverá Títulos da Dívida Agrária com prazo de resgate superior a vinte anos. 
    Tanto é assim que cada emissão de TDAs necessita de previsão orçamentária, o que é uma exigência constitucional e legal que não pode ser olvidada. Se fosse a vontade do Constituinte que a emissão dos TDAs complementares se baseasse no prazo limite de 20 anos para pagamento integral da indenização judicial, não haveria razão para que fosse estipulada, no mesmo art. 184, §4º, a necessidade de previsão orçamentária” (pág. 5 do documento eletrônico 4).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, no sentido da impossibilidade de expedição de títulos da dívida agrária com a dedução do tempo transcorrido desde a imissão de posse, seria necessária a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que as questões concernentes ao prazo de resgate dos títulos da dívida agrária, inclusive a seu termo inicial, são matérias de índole infraconstitucional, que devem ser resolvidas tão somente à luz da interpretação da legislação ordinária. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DE PRAZO DE RESGATE DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 820.632-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Reforma agrária. Justa indenização. Prazo para resgate de TDA’S. Termo inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido” (RE 605.440-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88. INADMISSIBILIDADE. 
    1. O acórdão de origem, a partir da interpretação da Lei 8.629/93, considerou válida a emissão de TDA com data em que o preço foi oferecido, devendo o prazo para resgate ser contado da data do depósito.
    2. É inadmissível o recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a dispositivos constitucionais, pretende-se a exegese de legislação ordinária. Ofensa à Constituição meramente reflexa ou indireta, de exame inviável nesta sede recursal.
    3. Agravo regimental improvido” (RE 337.081-AgR/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual.
    2. Agravo regimental desprovido” (RE 320.947-AgR/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator